Tribunal: TJES
Processo: 5000979-17.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000979-17.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: AMILTON DO ESPIRITO SANTO SOUZA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA –
SELFIE
QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO BANCO – GEOLOCALIZAÇÃO DIVERSA DO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL – CABIMENTO -HONORÁRIOS - FIXAÇÃO CONFORME PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ).

2.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula nº 479 do C. STJ).

3.
No caso, restou comprovado que a contratação foi fraudulenta, uma vez que a
selfie
utilizada do consumidor não atende aos requisitos de segurança do próprio banco, além da geolocalização ser diversa do endereço do autor. Ademais, o documento de identidade utilizado trata-se de cópia e no contrato não consta o telefone do consumidor, de modo a evidenciar que o ajuste não ocorreu por ativação via
link
enviado a ele.

4.
A devolução da quantia descontada deve ser em dobro, pois dispensado o elemento volitivo, conforme precedente do STJ EREsp 1413542/RS.

5.
Os danos morais se evidenciam porque, além da contratação fraudulenta, os descontos implicaram em redução da capacidade econômica do recorrido, sendo certo, inclusive, que este procedeu à devolução do valor objeto de creditamento em sua conta bancária, mediante pagamento de boleto que lhe foi enviado.

6.
Os honorários foram arbitrados de forma adequada e considerando o trabalho desempenhado pelo patrono do requerente.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000979-17.2022.8.08.0062

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADO: AMILTON DO ESPÍRITO SANTO SOUZA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO PAN S/A
em razão da r. sentença ID 7006745 que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenizatória, julgou procedente o pedido autoral deduzido por

AMILTON DO ESPÍRITO SANTO SOUZA
.

Em suas razões, ID 7006748, o
BANCO PAN S/A
alega que a sentença deve ser reformada porque a contratação é válida.

Salienta, assim, que foi realizada mediante assinatura eletrônica e com a inserção de foto do consumidor que ostenta todos os atributos para reconhecimento (pontos de referência; gênero; cor dos olhos; cor do cabelo; altura; a propriedades da máscara facial; expressão da máscara facial; ângulo da pose e campos de incerteza), além da geolocalização, ID do usuário, tendo se iniciado via
link
enviado para o telefone do consumidor.

Aduz, ainda, que não restou comprovada a má-fé que desse ensejo à devolução em dobro dos valores descontados, tampouco a ocorrência de danos morais.

Por fim, afirma que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios é excessivo.

Antes de analisar as teses sustentadas no recurso, faço uma breve síntese da demanda.

O autor,
AMILTON DO ESPÍRITO SANTO SOUZA
, asseverou na exordial que, em fevereiro de 2022, recebeu um contato do
BANCO PAN S/A
oferecendo-lhe um cartão de crédito que seria enviado para a sua residência e que ele teria a faculdade de desbloqueá-lo ou não. Porém, tal cartão nunca foi entregue no seu endereço residencial.

Nesse cenário, sustenta
que, em março de 2022, observou um creditamento em sua conta bancária no valor de R$42.227,36 (quarenta e dois mil, duzentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos) e, ao entrar em contato com a instituição requerida, tomou conhecimento de se tratar de contrato de empréstimo (nº 353610481-7), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas, no valor mensal de R$ 1.160,00 (mil, cento e sessenta reais), mediante desconto em seu benefício previdenciário.

De conseguinte,
informou não ter realizado o referido empréstimo e pediu o cancelamento com o estorno do valor creditado, tendo o banco requerido informado que iria analisar a solicitação.

Ocorre que, após várias tentativas, uma pessoa apresentando-se como funcionário da instituição financeira fez contato encaminhando um boleto para pagamento com o valor do crédito, descontadas as parcelas que venceram durante esse período.

Narra que fez o pagamento. Contudo, não foi dado baixa no empréstimo no seu benefício previdenciário. Por tal razão, realizou um boletim de ocorrência e ingressou com a presente demanda judicial.

Pois bem.

Da análise dos autos, denoto que o autor comprovou ter realizado o pagamento do valor que seria objeto do estorno, por meio de um boleto em que indicava como beneficiário o BANCO PAN S/A, no valor de R$ 37.587,36 (trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos).

Vislumbro, ainda, que o comprovante de pagamento, embora se refira ao citado boleto, consta efetivamente como beneficiário PAN COBRANÇAS EIRELI (CNPJ 030.870.597/0001-96).

Por parte da requerida a prova produzida diz respeito ao contrato eletrônico que teria sido assinado de forma digital, por meio de fotografia, dados de ID e geolocalização.

Porém, a fotografia do autor não se enquadra naquelas em que a instituição financeira indica como corretas para a contratação, uma vez que o consumidor encontra-se de olho fechado e claramente falando.

Não é possível verificar, ao contrário do que aduz no recurso, a cor dos olhos ou a cor do cabelo, além do fato de que o enquadramento não é compatível com o exigido pelo banco, conforme suas próprias afirmações.

Ademais, o endereço do contrato é a Rua Arthur Lundgren, 39, Jardim Leme, São Paulo/SP, CEP 057901-30, o que diverge do endereço do autor que reside em Piúma/ES.

A geolocalização também se refere ao endereço indicado no contrato, na cidade de São Paulo, que é diverso do recorrido.

Depreende-se, ainda, que o contrato não indica telefone de cadastro, de modo que evidencia que não foi feita a contratação por meio de acesso a
link
enviado ao consumidor, como afirma o banco recorrente.

Nele consta, também, o número de RG do autor incompleto e a ausência de outros dados, como dada de emissão do RG, email, telefone etc.

Ademais, evidencia-se que o intermediador bancário situa-se na cidade de Jacarezinho, no Paraná, localidade diversa do endereço do consumidor e, também, do endereço que consta no contrato.

Por fim, o documento de identidade que supostamente foi utilizado na contratação trata-se de cópia e não de original.

Assim, considerando todos essas circunstâncias, tenho que houve falha de segurança na referida contratação.

Ainda, conforme narrado, o autor recorrido realizou o pagamento relativo ao estorno do valor creditado em sua conta, após contato de uma pessoa, que afirmou ser representante da instituição financeira e lhe enviou o boleto para tal.

Ressalto que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, estando sujeitas a disciplina do Código de Defesa do Consumidor, conforme verbete da Súmula nº 297 do C. STJ.

Por consequência, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Superior Tribunal de Justiça possui, inclusive, súmula representativa de controvérsia:

Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Evidencia-se, portanto, que o apelante não comprovou que a efetiva contratação pelo autor. Ao contrário, toda a prova dos autos demonstra a ocorrência de uma contratação fraudulenta.

E, em se tratando de contrato virtual, tendo o consumidor questionado a contratação, não basta que o banco realize a juntada de fotografia/selfie e contrato digital para demonstrar a regularidade.

É imperioso apontar que, ao proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, o banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, nos termos anteriormente delineados.

E é esse exatamente o caso dos autos, em que terceiros realizam a contratação fraudulenta, tendo tido acesso, ainda, às informações de que o autor estava contestando a transação, o que lhes possibilitou emitir boleto que identificou a instituição financeira como beneficiária.

Com efeito, considerando que o consumidor fez contato com o requerido assim que recebeu o valor creditado, indicando que não havia realizado a contratação e a instituição financeira não deu efetiva solução ao problema, correta a conclusão alcançada pelo
decisum
impugnado.

Saliento que é correta a devolução em dobro, conforme decidido pelo Tribunal da Cidadania, em julgamento qualificado (EREsp 1413542/RS), pois não depende do elemento volitivo e o caso dos autos enquadra-se na modulação de efeitos, porque os descontos foram realizados (07/05/2022) após a publicação do acórdão (30/03/2021).

No que diz respeito aos danos morais, tenho compreensão de que a simples contratação fraudulenta não os enseja.

Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMULADA. DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORIGEM. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes
. 2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do disposto na Súmula nº 7/STJ. 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

In casu
, existe situação que reputo agravante e que é apta a configurar o dano moral. Isso porque, a demora da instituição financeira em dar solução ao problema, certamente impediu o autor de adimplir com suas contas ordinárias, já que o valor do desconto representava cerca de 50% (cinquenta por cento) do valor do benefício previdenciário do requerente e ele procedeu a devolução do valor creditado em sua conta.

Desse modo, resta satisfeito o critério indicado pela Corte Cidadã de que, além da fraude bancária, devem estar demonstradas situações agravantes aptas a ensejar o dano moral. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.

5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Ademais a fixação dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela adequada às circunstâncias do caso concreto, mormente se considerarmos o fato de que a instituição financeira, procurada pelo consumidor, negou-se a solucionar o problema de forma extrajudicial.

Por fim, registro que o
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios (15% do valor da condenação) não é exorbitante e serve para valorar, adequadamente, o trabalho desempenhado pelo patrono do recorrido.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do §11, do art. 85, do CPC, MAJORO os honorários de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.